Tribunal: STF
Processo: AI 713883
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-25
Data de publicação: 2008-09-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de
   Instrumento. Intempestividade. Ausência de comprovação da
   suspensão do expediente forense na comarca de origem.
   Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.